Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CARACTERIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A prescrição somente pode ser reconhecida a partir de uma inação por parte da Fazenda Pública. A sucessão empresarial é motivo suficiente para contagem do prazo prescricional de forma diferenciada em relação à empresa sucessora, pois, caso contrário, se prestigiaria o devedor e não o credor que protocolou a demanda judicial antes de transcorrer o prazo prescricional contra o devedor originário e o sucedido. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. Não há cerceamento de defesa se a parte reconhecida como sucessora empresarial em momento posterior é chamada para integrar a lide a esse título e é determinada a sua citação. Preliminar afastada.
3. A sucessão empresarial pode ser declarada quando houver identidade e/ou semelhança de endereço, de objeto social, de atividade, além do quadro da sociedade, como é a hipótese concreta em que o objeto entre a agravante (sucessora) e a sucedida, atuando no ramo de varejo de granitos, mármores, pedras e afins, ainda que a segunda tenha ampliado o objeto, além de funcionarem no mesmo endereço - ao menos a primeira já funcionou no mesmo endereço que a atual, também por haver semelhança nos nomes das pessoas que já compuseram e/ou ainda compõem o quadro societário das duas empresas, dando aparência de envolvimento dos familiares no (mesmo) negócio. Dessa forma, não é somente o endereço convergente, ainda que em um segundo momento, que demonstra a sucessão empresarial.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.